Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. NOVA PROVA PERICIAL. REJEITADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REESTABELECIMENTO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO CONSTATADA. TRAUMATISMO INTRACRANIANO. LESÃO OCUPACIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo (artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil – CPC). É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.
3. Na hipótese, a produção de prova testemunhal não teria o condão de influir substancialmente na decisão do juiz, pois a análise da capacidade laboral depende da averiguação de um conjunto de fatores, que só é possível com a realização de perícia médica, em razão da sua natureza técnica e fundamentada sob a ótica da medicina do trabalho. Além disso, o laudo elaborado analisou o histórico da doença, a descrição das atividades laborais, o estado físico do apelante, os exames e atestados médicos apresentados, bem como os quesitos apresentados pelo juízo e pelo autor. Inexiste ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
4. Dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91 que: "O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”
5. Nos termos do art. 42, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança (§ 1o).
6. No caso, o afastamento do trabalho pelo autor se deu em decorrência de ter sofrido traumatismo craniano, após queda ocasionada por uma crise convulsiva, enquanto trabalhava, em 14/09/2022. Foi concedido auxílio-doença acidentário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, até 23/11/2022. O pedido de prorrogação foi indeferido.
7. Foi elaborado laudo pericial pelo médico perito, nomeado pelo juízo, especialista em Medicina do Trabalho, Ortopedia e Traumatologia. A conclusão do perito é de que a doença do apelante não gera incapacidade para suas atividades laborais habituais. O conjunto probatório indica que a enfermidade é incapacitante, porém de forma temporária e que o apelante já se encontra apto a retornar ao trabalho. Em razão disso, não há como acolher a pretensão de restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou determinar sua conversão em aposentadoria por invalidez.
8. Conforme o princípio da persuasão racional, o magistrado apreciará as provas constantes nos autos de acordo com seu livre convencimento, que deverá ser motivado (art. 371 do CPC). O laudo pericial, embora não vincule o julgador, é elaborado por profissional imparcial e especializado na área de conhecimento em discussão. Fornece informações técnicas e as conclusões do profissional habilitado. Não há elementos que indiquem inconsistências no laudo pericial nem provas que se contraponham às conclusões do perito. A sentença deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.